Tribunal: STF
Processo: ARE 1585939
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de agravo interposto por Fábio Cardoso Omito contra decisão que não admitiu recurso extraordinário formalizado em face de acórdão proferido pela Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (e-doc. 60): 

“APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS DEFERIDAS EM CARÁTER LIMINAR. PRISÃO TEMPORÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. INDISPONIBILIDADE DE BENS. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. PEDIDO DE PRISÃO TEMPORÁRIA PREJUDICADO. APELAÇÃO PROVIDA. 1. Representação formulada pelo Departamento de Polícia Federal, objetivando a decretação de prisões temporárias, buscas e apreensões, indisponibilidade de bens e outras medidas. 2. Presentes os requisitos legais autorizadores das medidas requeridas. 3. Elementos apontam para irregularidades graves na contratação da empresa AMG e bem assim nas transferências financeiras e movimentação dos recursos repassados para supostas subcontratadas. 4. Prejudicados os pedidos de prisão temporária. 5. Deferidos os demais pedidos. 6. As medidas de indisponibilidade patrimonial devem ser efetivadas pelo Juízo apelado e também a este último devem ser dirigidos eventuais pedidos de restituição, sob pena de supressão de instância. 7. Apelação provida.”

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados.
Nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente alega violação ao art. 5º, incisos XXXIX, LV, e ao art. 93, IX, todos da Constituição Federal (e-doc. 165).
Inicialmente, aduz que a interposição do recurso de apelação pelo ora recorrido teria sido equivocada uma vez que este é residual e, em regra, é cabível somente contra as decisões que não podem ser atacadas por Recurso em Sentido Estrito.
Nesse sentido, defende que 

“No caso sob análise, diferente do entendimento esposado pelo Ministério Público, a decisão atacada por meio de recurso de apelação tratou de uma decisão que indeferiu requerimento de prisão temporária, e por tratar-se de decisão sobre prisão deve submeter-se ao recurso próprio, portanto, o recurso a ser interposto seria o recurso em sentido estrito e não apelação.” 

Ademais, sustenta que a determinação de medidas cautelares  em sede recursal ocorreu sem a devida fundamentação e violou o princípio do contraditório.
Ao final, o recorrente requer: 

“[o] regular processamento do feito, nos termos da Lei nº 13.105/2015, procedendo-se à intimação do recorrido para apresentar as contrarrazões, para que, admitido o presente recurso extraordinário, seja ele encaminhado à Corte Suprema, para, ao final, ser conhecido e provido integralmente, reformando-se o acórdão recorrido restabelecendo, assim, a inteira e correta vigência dos princípios e dispositivos constitucionais acima invocados.” 

Examinados os autos. Decido. 
A irresignação não merece prosperar. 
O recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.
Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).

Ainda que esse óbice pudesse ser superado, a questão relativa ao cabimento de recursos de competência de outros tribunais não prescinde da análise da legislação infraconstitucional, cujo exame é inadmissível em sede extraordinária.
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Publique-se.
Brasília, 27 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente